Tribunal: TJDFT
Processo: 0727374-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção do feito formulado pela requerida, sob o argumento de que o crédito constituído no cumprimento de sentença não está abrangido pelo plano de recuperação judicial, visto que o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título judicial ocorreu após do pedido de recuperação.
2. De acordo com os artigos 6o, § 1o, 49, e 59, da Lei 11.101/2005, se antes do pleito de recuperação judicial já havia sido prolatada a sentença condenatória, o crédito respectivo está compreendido na novação que veio a se materializar com o plano de recuperação judicial.
3. Em demandas cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Vale dizer, a constituição do crédito não se condiciona ao trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional que lhe declare a existência ou determine o valor, mas à data da prática do evento danoso que lhe deu causa.
4. O evento danoso que deu origem ao crédito discutido nos autos, e a respectiva sentença condenatória, se deram antes do pedido de recuperação judicial, ocorrendo o trânsito em julgado em momento posterior. 4.1. Desta forma, considerando que o crédito já estava constituído antes do início do processo recuperatório, merece ser habilitado no plano.
5. Diante disso, vislumbra-se que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador e não a data do seu reconhecimento judicial.
6. Assim, o crédito buscado na presente demanda é derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, e, portanto, deve sujeitar-se ao plano de recuperação.
7. Recurso provido.